Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ESCALADA E ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS E VÍDEOS DO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (ART. 312, § 1o, CPP).
1. Improcedente o pedido de exclusão da qualificadora do arrombamento, por ausência de realização de exame de corpo de delito, pois incidiu situação excepcional e o rompimento do obstáculo foi comprovado por depoimentos testemunhais e ratificadas por fotos.
2. Para aplicação do princípio da insignificância, nos termos preconizados pelo Pretório Excelso, devem ser observadas quatro condições essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada; as quais não se observam no caso, sendo o apelante reincidente e portador de maus antecedentes e cuidando-se a subtração, em período noturno, mediante arrombamento de obstáculo.
3. Não tendo o Ministério Público vislumbrado, durante todo o processo, a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, mesmo diante dos antecedentes penais e da revelia, tendo o apelante respondido ao processo em liberdade e não demonstrados fatos novos relevantes por ocasião da sentença, não se mostra viável a decretação da prisão cautelar tão somente em razão da superveniência da condenação, haja vista a falta de contemporaneidade (artigo 312, §1o, Código de Processo Penal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.